Tribunal: TJSP
Processo: 1055883-18.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Mandado de segurança cível. São Paulo. Requerimento de informações acerca da falta de funcionários para limpeza nas escolas da Diretoria Regional Sul I. Autor que protocolou o pedido junto à Secretaria de Estado da Educação, mas não obteve resposta. Garantia do direito de informação - art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal. Sentença de concessão da ordem mantida. Reexame necessário não provido.

Ementa:
Mandado de segurança cível. São Paulo. Requerimento de informações acerca da falta de funcionários para limpeza nas escolas da Diretoria Regional Sul I. Autor que protocolou o pedido junto à Secretaria de Estado da Educação, mas não obteve resposta. Garantia do direito de informação - art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal. Sentença de concessão da ordem mantida. Reexame necessário não provido.